Tribunal: TJES
Processo: 0030442-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030442-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAGOMAR PEREIRA FUNDAO e outros

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0030442-87.2014.8.08.0024

Embargante: Dagomar Pereira Fundão e Zilma Carvalho Barbosa

Embargada: Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Dagomar Pereira Fundão e Zilma Carvalho Barbosa contra o acórdão de id 15357750, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de extensão da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) aos proventos de suplementação de aposentadoria.

Nas razões recursais de id 15749626, o embargante alega em síntese que a) o acórdão foi omisso e obscuro ao não considerar que a própria PETROS aplicou a RMNR para o cálculo da reserva matemática, o que comprovaria sua natureza de aumento salarial geral, devendo ser estendida aos inativos com base no art. 41 do Regulamento; b) o julgado foi omisso ao não analisar a violação ao princípio da isonomia, decorrente do tratamento desigual entre ativos e inativos; c) o acórdão foi omisso e obscuro sobre a observância dos art. 17 e art. 68 da Lei Complementar n 109/2001, que tratam do equilíbrio atuarial; e d) requerem o pré-questionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas no id 16351368.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). EXTENSÃO A INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O regulamento aplicável para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de suplementação é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade do participante, e não o da data da adesão, resguardado o direito acumulado.

É incabível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, tendo em vista o pilar do sistema de capitalização e a necessidade de prévia formação da reserva matemática.

O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros não prevê paridade entre ativos e inativos, mas apenas estabelece que o reajuste dos inativos e pensionistas seja feito nas mesmas épocas dos reajustamentos salariais da patrocinadora, observando-se um fator de correção.

A Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) não constitui aumento salarial geral e irrestrito, mas um instrumento de política remuneratória que estabelece patamares mínimos variáveis por cargo, regime e localidade, aplicando-se apenas aos empregados ativos que fazem jus ao benefício. A sua extensão indiscriminada aos inativos, sem prévia previsão atuarial, compromete o equilíbrio do plano.

Inexistindo previsão no plano de benefícios e considerando a natureza da RMNR, incabível sua extensão aos inativos.

Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.